Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVADOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO ADEQUADA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. ADEQUAÇÃO.

I - Mantém-se a condenação pelo crime de lesões corporais quando as declarações firmes e coesas da vítima, corroboradas por laudo pericial, demonstram a materialidade e autoria do delito, no contexto de violência doméstica e familiar.

II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente, em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

III – Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.

IV – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção para réu reincidente e com uma circunstância judicial desfavorável, razoável o regime inicial semiaberto.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.